Tribunal: TJBA
Processo: 8036547-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036547-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA JAQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AGRAVANTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº
01/2015 DA BAHIAGÁS
. CARGO DE
ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS – ENGENHARIA (CARGO 1105)
. DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.
CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NO DECORRER DA VALIDADE DO CERTAME
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 837.311/TEMA 784. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO, DECISÃO
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrum
ento n.
8036547-19.2022.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante,

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA JAQUEIRA
,
e, Agravad
a
,

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.